Tribunal: TJSP
Processo: 1024872-84.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços de despachante. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.028,58. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Dicção do art. 98, caput, do CPC e da Súmula 481 do C. STJ. Pessoa jurídica de direito privado que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços de despachante. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.028,58. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Dicção do art. 98, caput, do CPC e da Súmula 481 do C. STJ. Pessoa jurídica de direito privado que faz jus ao benefício almejado, tendo em vista os prejuízos de elevada monta que vem suportando. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Erro de cálculo. Não verificação. Veículo que passou mais tempo no pátio do que o alegado pela ré. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024872-84.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
PEDRINHO SERVIÇOS LTDA, é apelado/apelante JN ATEC MANUTENÇÃO DE
MAQUINAS E TRANSPORTES DE CARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo da autora.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
2
VOTO N° 12.200
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Prestação de serviços de despachante.
Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 9.028,58. Apelação da ré e recurso adesivo da
autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Dicção do art. 98,
caput, do CPC e da Súmula 481 do C. STJ. Pessoa jurídica
de direito privado que faz jus ao benefício almejado, tendo
em vista os prejuízos de elevada monta que vem suportando.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida
que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as
questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o
princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado
à luz das provas existentes nos autos, assim como à
legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Erro
de cálculo. Não verificação. Veículo que passou mais tempo
no pátio do que o alegado pela ré. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 143/146, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 9.028,58, com correção monetária a contar do
reembolso e acrescido de juros de mora a incidir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou
que cada parte arcasse com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários do patrono da parte adversa, sendo 10%
sobre o valor atualizado da condenação a ser pago pela ré e R$ 3.000,00
a ser pago pela autora.
Inconformada, a ré apela (fls. 164/178). Sustenta
que a autora deve ser intimada para recolher as custas processuais, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
3
pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Aduz, em
preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, sob o
argumento de que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir
prova oral. No mérito, alega que houve erro no cálculo realizado pelo
Juízo a quo, sendo certo que o valor que entende devido é de R$
6.511,36 e não de R$ 9.028,58, conforme constou da r. sentença. Por
fim, pugna pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima.
Recorre adesivamente a autora (fls. 183/191). Pugna
pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Recursos em ordem e apenas a ré ofereceu
contrarrazões (fls. 203/217).
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por JN ATEC MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E
TRANSPORTES DE CARGA LTDA em face de PEDRINHO
SERVIÇOS LTDA, fundada em prestação de serviços de despachante.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
4
procedente por entender que a ré não cumpriu o contrato, mas afastou o
pedido de indenização por danos morais postulado pela autora.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser reformada apenas no tocante ao
benefício da gratuidade de justiça postulado pela autora.
Isso porque, nos termos do art. 98, caput, do CPC,
bem como da Súmula 481 do C. STJ, é de ser concedido o benefício da
gratuidade de justiça à autora, tendo em vista os prejuízos de grande
monta que vem suportando, conforme documentação de fls. 192/200.
Diante disso, o pedido de intimação da autora para
recolher as custas encontra-se prejudicado.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, arguida pela ré sob o argumento de que o Juiz não lhe concedeu
a oportunidade de produzir prova oral.
É que a r. sentença recorrida, diante dos documentos
juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes para formar seu
convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma a elucidar as
questões debatidas no processo, o que se coaduna com o princípio do
convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas produzidas
pelas partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável ao caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
5
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1,
ao art. 330, pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação da
demandada no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a
ensejar a nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam
presentes todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de
primeiro grau, notadamente a ausência de prova documental a indiciar
que fora dado início ao procedimento administrativo no DETRAN.
Quanto ao mérito propriamente dito, a r. sentença
proferida pelo Juízo “a quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem
fundamentada, valendo destacar:
“[...] A tese defendida pela ré baseia-se somente na alegação
de que o veículo possuía restrição de sinistro de média monta
à época da apreensão, o que impediria sua circulação
enquanto o veículo não fosse submetido a todos os trâmites
determinados pelo CONTRAN. Entretanto, a única prova por
ela trazida foi o extrato de cadastro de veículos retirado do
sistema do DETRAN, datado de 11/12/2018 (fls. 99), no qual
se lê que o veículo já havia sido recuperado e estava apto,
naquela data, a circular normalmente. Trata-se aqui de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
6
anotação que permanece no registro do veículo até sua baixa
definitiva, conforme instrução constante no site do Detran -
SP, consultado na data de hoje (https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidad ao/veiculos/fichaservico/desbloqueioV
eiculoSemTransferencia). Desta forma, não há qualquer
prova de que o veículo estava de fato impedido de circular no
momento da apreensão, em 22/02/2018. Ademais, o
Documento de Recolhimento de Veículo (e-DRV) emitido
pela Polícia Rodoviária Federal (fl. 29) aponta como motivo
da apreensão tão-somente o 'licenciamento vencido', nos
termos do artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito
Brasileiro. Não há qualquer marcação no campo 'Veículo
com restrição judicial/administrativa' e tampouco menção ao
artigo 230, inciso VIII, que trata da proibição de circulação
de veículo 'sem ter sido submetido à inspeção de segurança
veicular, quando obrigatória', apontado pela ré como
fundamento para a apreensão. Também causa estranheza o
fato de a ré não ter juntado quaisquer documentos que
comprovem sua alegação de que já havia iniciado
devidamente o processo de licenciamento do veículo em
questão,
atribuindo
aos
órgãos
de
trânsito
a
responsabilidade pela demora. E nos termos do artigo 373
do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Uma vez incontroversa a
existência do contrato de prestação de serviços de
despachante pela ré e ausentes quaisquer elementos que
infirmem as alegações da autora quanto à responsabilidade
pela apreensão, decorrente da omissão da ré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
7
providenciar o licenciamento do veículo em prazo razoável,
esta deverá ser responsabilizada pelos comprovados danos
daí decorrentes. Isto posto, verifica-se que a autora
comprovou os gastos com diárias de manutenção do veículo
no pátio e vistoria e remarcação de vistoria no valor de R$
9.028,58 (fls. 56/58), que são, portanto, devidos. Todavia, em
relação ao pedido de indenização por lucros cessantes,
melhor sorte não assiste à autora. No caso em tela, em que
pese ter sido comprovada a desídia da ré, fato é que as
provas dos autos não são suficientes para demonstrar as
alegações de lucro diário presumido de R$ 1.700,00. O
pedido está fundado apenas nas notas fiscais a fls. 25/27,
emitidas no período de 20 a 22/12/2017, muito antes da data
da apreensão, ocorrida em 22/02/2018. Reforço que cabia à
autora fazer provas do seu lucro no período anterior à
apreensão, sendo certo que a ré não tem como demonstrar
que as alegações da autora são inverossímeis. Outrossim,
quanto à pretensão visando ao recebimento de lucros
cessantes, indefiro o pedido, haja vista que cabia à autora a
comprovação do faturamento mensal da empresa. Por fim,
conquanto reconhecida a omissão da ré, não se verifica, no
caso, hipótese de necessidade de reparação por danos
morais. Embora não se olvide que pessoa jurídica possa
sofrer danos morais, não se vislumbra na hipótese vertente
danos morais indenizáveis. Isso porque, em se tratando de
pessoa jurídica, a ofensa deve ser apta a repercutir na sua
honra objetiva, assim entendida como a sua reputação ou
conceito social. A autora não fez prova da ofensa moral
experimentada perante terceiros, sendo certo que a postura
da ré, per se, não enseja a reparação por danos morais.
[...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
8
De fato, correto o trecho da decisão supra na medida
em que proferida em plena consonância com as provas produzidas nos
presentes autos e com a legislação aplicável à hipótese.
Como mencionado no afastamento da preliminar,
não houve qualquer comprovação de que fora dada entrada no DETRAN
para resolver a questão do licenciamento do veículo da autora, razão
pela qual se conclui que a ré não prestou seus serviços de despachante a
contento.
No tocante à impugnação ao valor a que foi
condenada, sem razão a ré, uma vez que o montante de fls. 56/57 foi
calculado até o dia 24 de maio de 2018, sendo certo que o automóvel da
autora ficou no pátio até o dia 28 de julho de 2018, razão pela qual se
afigura correto o valor da condenação, conforme nota fiscal de fls. 58.
Por derradeiro, melhor sorte não assiste à
demandada em pugnar pelo reconhecimento de sua sucumbência
mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, haja vista que
foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, após
resistir sucessivamente a tal pretensão.
Portanto, a singela reforma da r. sentença é medida
que se impõe, apenas para condenar o benefício da gratuidade à autora.
Por fim, não sendo provido o recurso da ré, é caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024872-84.2018.8.26.0405 -Voto no 12.200
9
de análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da ré nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora